Tribunal: CARF
Processo: 10830.903353/2013-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GEORGE DA SILVA SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10830.903353/2013-77
ACÓRDÃO
3401-014.290 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AMBEV BRASIL BEBIDAS S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/10/2011 a 31/12/2011
PER/DCOMP.
PREJUDICIALIDADE.
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
DECISÃO
SUPERVENIENTE DA CSRF.
O indeferimento do PER/DCOMP, por se basear na glosa de créditos de IPI
efetuada em Auto de Infração, está intrinsecamente vinculado ao resultado
do processo principal. A superveniência de decisão da Câmara Superior de
Recursos Fiscais (CSRF) no processo principal resolve a prejudicialidade e
impõe a aplicação do resultado.
CRÉDITO DE IPI. AQUISIÇÃO DE INSUMOS ISENTOS DA ZONA FRANCA DE
MANAUS (ZFM). TEMA 322 DO STF. PROCESSO PRODUTIVO BÁSICO (PPB).
O Acórdão da CSRF no processo principal reconheceu o direito ao
creditamento de IPI nas aquisições de insumos isentos da ZFM, em
conformidade com a tese vinculante do Supremo Tribunal Federal (RE no
592.891/SP - Tema 322). Tal reconhecimento afasta o fundamento
principal do indeferimento do PER/DCOMP. A manutenção da glosa, se
houver, deve limitar-se à parcela decorrente do descumprimento do
Processo Produtivo Básico (PPB), nos termos definidos pela CSRF.
Recurso provido.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, dar provimento parcial ao
recurso para reconhecer o creditamento de IPI na entrada de insumos, matéria-prima e material
de embalagem adquiridos junto à Zona Franca de Manaus, na medida em que a alíquota na TIPI
Fl. 611
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.290 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.903353/2013-77
2
seja maior que zero, nos termos do decidido pelo STF no RE592.891/SP (Tema 322 de Repercussão
Geral) e da Nota SEI PGFN 18/2020.

Assinado Digitalmente
George da Silva Santos – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo Correia Lima Macedo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Ana Paula Pedrosa Giglio,
Laercio Cruz Uliana Junior, Celso Jose Ferreira de Oliveira, Mateus Soares de Oliveira, George da
Silva Santos, Leonardo Correia Lima Macedo (Presidente).

RELATÓRIO
Para julgamento, o Recurso Voluntário interposto pela AMBEV S.A. contra o
Acórdão no 14-59.781 - 2a Turma da DRJ/RPO, assim ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/10/2011 a 31/12/2011
PER/DCOMP. DESPACHO DECISÓRIO ELETRÔNICO. GLOSA DE CRÉDITOS.
PRODUTOS ISENTOS ADQUIRIDOS DA AMAZÔNIA OCIDENTAL. DESCUMPRIMENTO
DE REQUISITOS DO PROCESSO PRODUTIVO BÁSICO. PROCEDIMENTO FISCAL.
AUTO DE INFRAÇÃO.
São insuscetíveis de apropriação na escrita fiscal os créditos concernentes a
produtos isentos adquiridos para emprego no processo industrial, ainda que
elaborados com matérias primas agrícolas e extrativas vegetais, exclusive as de
origem pecuária, de produção regional por estabelecimentos industriais
localizados na Amazônia Ocidental e com projetos aprovados pelo Conselho de
Administração da SUFRAMA, se houver descumprimento dos requisitos do
processo produtivo básico fixados em atos normativos, consoante elementos
probatórios que informam o auto de infração lavrado em procedimento fiscal, cuja
apreciação configura antecedente lógico ao exame do PER/DCOMP.
PER/DCOMP. DESPACHO DECISÓRIO ELETRÔNICO. GLOSA DE CRÉDITOS.
PRODUTOS ISENTOS ADQUIRIDOS DA ZONA FRANCA DE MANAUS. CRÉDITOS
Fl. 612
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.290 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.903353/2013-77
3
FICTÍCIOS. APROVEITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PROCEDIMENTO FISCAL. AUTO
DE INFRAÇÃO.
Somente são passíveis de aproveitamento na escrita fiscal do sujeito passivo os
créditos concernentes a aquisições de produtos onerados pelo imposto e
admitidos segundo o entendimento albergado na legislação tributária, conforme
arcabouço probatório que instrui o processo de exigência fiscal resultante de
procedimento fiscal.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2011 a 31/12/2011
SOBRESTAMENTO DE JULGAMENTO DE PROCESSO. PRINCÍPIO DA OFICIALIDADE.
FALTA DE PREVISÃO LEGAL.
Inexiste previsão legal para o sobrestamento de julgamento de processo, sendo
que, à luz do princípio da oficialidade, os processos administrativos devem ser
sempre impulsionados de ofício; no máximo, sendo o caso de auto de infração
anterior, o processo relativo a PER/DCOMP deve aguardar o deslinde da análise do
mérito daquele.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Na origem, temos a não homologação das compensações declaradas pela AMBEV
S/A, referentes a créditos de IPI do 4o trimestre de 2011, no valor de R$ 45.787.350,67. A decisão
fundamentou-se em termo de verificação fiscal que, replicando o relatório de um auto de infração
conexo (processo n.o 19311.720022/2015-07), efetuara a glosa de créditos oriundos da aquisição
de produtos isentos da Zona Franca de Manaus (ZFM), especificamente, concentrados para
refrigerantes e embalagens.

No julgamento da Manifestação de Inconformidade, a 2a Turma da DRJ/Ribeirão
Preto rejeitou a preliminar de sobrestamento do feito, asseverando que, pelo princípio da
oficialidade, a administração deve impulsionar o processo de ofício, não havendo previsão legal
para suspensão enquanto se aguarda o desfecho do auto de infração principal.

No mérito, o colegiado manteve a glosa dos créditos relativos aos "kits" de
concentrados adquiridos das empresas Pepsi-Cola e Arosuco. O fundamento central foi o
descumprimento do Processo Produtivo Básico (PPB), uma vez que os produtos eram vendidos em
partes separadas (sólidas e líquidas) e a homogeneização — etapa obrigatória na ZFM conforme a
Portaria Interministerial n.o 8/1998 — ocorria apenas na unidade da AMBEV em Jundiaí/SP.
Fl. 613
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.290 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.903353/2013-77
4

Quanto aos créditos referentes a tampas e rolhas da empresa Ravibras, a decisão
confirmou a vedação ao aproveitamento, pois a isenção do IPI aplicada (art. 81, II, do RIPI/2010)
não gera direito a crédito, salvo se houvesse emprego de matéria-prima regional, o que a própria
fabricante negou ocorrer. A Turma também afastou a alegação de direito ao crédito com base no
princípio da não-cumulatividade, citando jurisprudência do STF no sentido de que a aquisição de
insumos isentos ou não tributados não gera direito a crédito (crédito fictício) sem previsão legal
expressa.

Diante disso, o colegiado decidiu, por unanimidade, julgar improcedente a
manifestação de inconformidade.

Inconformada,
a
AMBEV
S/A
interpôs
Recurso
Voluntário
arguindo,
preliminarmente, a nulidade da decisão de primeira instância por cerceamento de defesa.

A recorrente sustenta que a DRJ deixou de apreciar um argumento autônomo e
suficiente para cancelar a exigência: o fato de que o crédito tributário do processo principal (Auto
de Infração n.o 19311.720022/2015-07), que embasa a glosa deste PER/DCOMP, encontra-se com
a exigibilidade suspensa (art. 151, III, do CTN) e não constituído definitivamente.

Subsidiariamente, a empresa requer o sobrestamento deste julgamento até a
decisão final no processo do auto de infração, alegando prejudicialidade, visto que a validade dos
créditos aqui discutidos depende inteiramente do resultado daquela lide.

No mérito, a defesa reitera os argumentos de que a fiscalização não teria
competência para questionar o cumprimento de requisitos técnicos do PPB, matéria que seria
exclusiva da SUFRAMA.

Alega, ainda, que agiu de boa-fé amparada em documentação das fornecedoras e
defende que o PPB foi cumprido, pois a mistura das matérias-primas ocorreu na ZFM, sendo a
mistura final do refrigerante (e não do concentrado) a etapa realizada fora da região.

Por fim, invoca o artigo 40 do ADCT para sustentar que a vedação ao crédito
anularia a vantagem comparativa constitucionalmente assegurada à ZFM.

Fl. 614
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.290 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.903353/2013-77
5
A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) apresentou contrarrazões
refutando as teses da contribuinte.

Preliminarmente, a Fazenda reconhece a conexão entre os processos, mas, ao invés
do sobrestamento puro e simples, requer que o feito seja distribuído por dependência ao relator
do processo principal (19311.720022/2015-07) para julgamento conjunto, visando evitar decisões
conflitantes.

Quanto à alegação de nulidade, a PGFN sustenta que a suspensão da exigibilidade
do débito no processo principal não obriga o Fisco a homologar compensações com créditos cuja
procedência está sendo questionada administrativamente, inexistindo prejuízo à defesa. No
mérito, a Procuradoria reafirma a competência da Receita Federal para fiscalizar o cumprimento
dos requisitos tributários e do PPB, não estando o Fisco vinculado apenas à aprovação de projetos
pela SUFRAMA.

Sobre a questão fática, a PGFN reitera que a venda de concentrados em "kits" viola
a exigência normativa de que o produto saia da ZFM homogeneizado. Juridicamente, rebate a tese
constitucional da recorrente citando precedentes do STF (RE 566.819 e RE 398.365), que
consolidaram o entendimento de que não há direito a crédito de IPI na aquisição de insumos
isentos, não tributados ou sujeitos à alíquota zero, e que o art. 40 do ADCT não autoriza a criação
de créditos fictícios sem o efetivo pagamento do imposto na etapa anterior.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro George da Silva Santos, Relator
1
DA ADMISSIBILIDADE
Observados os requisitos, inclusive o da tempestividade, conheço da impugnação.
Fl. 615
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.290 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.903353/2013-77
6
2
DAS PRELIMINARES
Os pedidos de distribuição por dependência, de julgamento conjunto com o
Processo no 19311.720022/2015-07 e de sobrestamento surgem prejudicados em razão de o
respectivo recurso já ter sido julgado, via Acórdão 9303-013.936, de 11/04/2023.

Por sua vez, o argumento de nulidade do acórdão por preterição do direito de
defesa não deve ser acolhido, especialmente porque a recorrente não demonstrou a ocorrência
de prejuízo (pas de nullité sans grief).

Rejeito as preliminares.
3
DO MÉRITO
Como decorre do relatório, o julgamento deste recurso encontra-se diretamente
atrelado ao resultado do Processo no 19311.720022/2015-07, assim ementado:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2010 a 30/09/2012
NECESSÁRIO ENFRENTAMENTO DE TODOS OS ARGUMENTOS. NULIDADE.
INOCORRÊNCIA.
O julgador apenas é obrigado a examinar os argumentos que possam interferir no
seu convencimento, não precisando responder a todas as alegações do recorrente
se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão
(jurisprudência do STJ e inteligência do art. 489, § 1o, inciso IV, do Código de
Processo Civil).
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS(IPI)
Período de apuração: 01/10/2010 a 30/09/2012
CONFLITO DE COMPETÊNCIAS ENTRE A SUFRAMA E A RECEITA FEDERAL.
INEXISTÊNCIA.
Não há que se falar em conflito de competências entre a SUFRAMA e a Receita
Federal. A autarquia aprova os projetos dos fabricantes de concentrados para
refrigerantes, cabendo ao Fisco analisar a legitimidade da utilização do benefício.
As competências são exercidas concorrentemente, observando-se inclusive que a
Administração Fazendária e os seus servidores fiscais possuem precedência sobre
os demais setores administrativos, na forma da lei (art. 37, XVIII, da Constituição
Federal).
Fl. 616
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.290 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.903353/2013-77
7
CRÉDITOS DE IPI. AQUISIÇÃO DE INSUMOS ISENTOS ORIUNDOS DA ZONA FRANCA
MANAUS. TEMA 322 DO STF. RE No 592.891/SP.
O Supremo Tribunal Federal (STF) por ocasião do julgamento do Recurso
Extraordinário no 592.891/SP, com trânsito em julgado, em sede de repercussão
geral, decidiu que, "Há direito ao creditamento de IPI na entrada de insumos
(matéria-prima e material de embalagem) adquiridos junto à Zona Franca de
Manaus sob o regime da isenção, considerada a previsão de incentivos regionais
constante do art. 43, § 2o, III, da Constituição Federal, combinada com o comando
do art. 40 do ADCT".

Devo registrar que, opostos Embargos de Declaração, o dispositivo desse acórdão
foi corrigido para o seguinte (Acórdão no 9303-016.339 – CSRF/3a TURMA):

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso. No mérito, deu-se provimento parcial, da seguinte forma:(a) por
unanimidade de votos, para afastar a alegação de nulidade; (b) por maioria de
votos, para negar provimento em relação à competência da SUFRAMA, vencidas
as Conselheiras Tatiana Midori Migiyama, Erika Costa Camargos Autran e Vanessa
Marini Cecconello, que lhe deram provimento; e (c) por unanimidade de votos,
para reconhecer o creditamento de IPI na entrada de insumos, matéria-prima e
material de embalagem adquiridos junto à Zona Franca de Manaus, na medida
em que a alíquota na TIPI seja maior que zero, nos termos do decidido pelo STF no
RE592.891/SP (Tema 322 de Repercussão Geral) e da Nota SEI PGFN 18/2020.

Vê-se que a CSRF deu provimento ao Recurso Especial do Contribuinte para
reconhecer o direito ao creditamento de IPI nas aquisições de insumos (matéria-prima e material
de embalagem) oriundos da ZFM sob o regime de isenção.

Tal reconhecimento deu-se em estrita observância à tese firmada pelo Supremo
Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário no 592.891/SP (Tema 322 da
Repercussão Geral), qual seja:

Há direito ao creditamento de IPI na entrada de insumos, matéria-prima e
material de embalagem adquiridos junto à Zona Franca de Manaus sob o regime
de isenção, considerada a previsão de incentivos regionais constante do art. 43, §
2o, III, da Constituição Federal, combinada com o comando do art. 40 do ADCT.

Fl. 617
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.290 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.903353/2013-77
8
Desta forma, o primeiro pilar da glosa (impossibilidade de crédito sobre isento) foi
integralmente derrubado pela jurisprudência vinculante.

O segundo pilar da glosa residia no alegado descumprimento do Processo Produtivo
Básico (PPB) pelos fornecedores da ZFM, o que invalidaria a isenção na origem e,
consequentemente, o crédito para o adquirente.

A propósito, a CSRF rejeitou o argumento do contribuinte de que a Receita Federal
não teria competência para fiscalizar o PPB, confirmando a competência da RFB para verificar o
cumprimento das condições para a fruição do benefício fiscal.

No entanto, a CSRF, ao reconhecer o direito ao crédito, não afastou,
expressamente, a glosa decorrente do descumprimento do PPB.

A interpretação mais coerente é que a CSRF, ao aplicar o Tema 322, limitou a glosa
à parte que efetivamente se manteve no Auto de Infração após a aplicação da tese do STF.

Se a glosa remanescente no Auto de Infração (após a decisão da CSRF) refere-se,
exclusivamente, ao descumprimento do PPB, o PER/DCOMP deve ser homologado no montante
do crédito que foi reconhecido.

Em suma, a decisão da CSRF no processo principal resolveu a questão de direito
(direito ao crédito sobre isentos da ZFM) e delimitou o valor do crédito a ser mantido ou revertido,
englobando a discussão sobre o PPB.

O PER/DCOMP, sendo acessório, deve seguir o resultado final do processo que tem
o Auto de Infração como objeto.

Assim, considerando que a matéria prejudicial foi resolvida pela instância superior,
e que o Acórdão no 9303-013.936 da CSRF reconheceu o direito ao crédito de IPI que havia sido
glosado e que motivou o indeferimento do PER/DCOMP, impõe-se a reforma da decisão recorrida.

A decisão final sobre um PER/DCOMP deve refletir o resultado definitivo do Auto de
Infração, que é o processo que quantificou o crédito.
Fl. 618
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.290 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.903353/2013-77
9

Assim, a autoridade competente deve proceder à análise do PER/DCOMP à vista do
crédito reconhecido no Acórdão no 9303-013.936 da CSRF (PA 19311.720022/2015-07),
respeitando os limites e condições estabelecidos na referida decisão.
4
DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço do recurso, rejeito as preliminares e dou-lhe provimento
para reconhecer o creditamento de IPI na entrada de insumos, matéria-prima e material de
embalagem adquiridos junto à Zona Franca de Manaus, na medida em que a alíquota na TIPI seja
maior que zero, nos termos do decidido pelo STF no RE592.891/SP (Tema 322 de Repercussão
Geral) e da Nota SEI PGFN 18/2020.

É o voto.

Assinado Digitalmente
George da Silva Santos

Fl. 619
DF CARF MF
Original